Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-31.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-31.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO CARVALHO DA SILVA - CPF: 621.287.361-53 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA –

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA POR INFORMAÇÕES INVERÍDICAS EM RELAÇÃO AO PERFIL DO CONDUTOR – VEÍCULO CONDUZIDO E DE POSSE DE MENOR DE 25 ANOS EM OUTRO ESTADO, FILHA DO SEGURADO, PARA QUEM NÃO HAVIA COBERTURA CONTRATADA – AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENCIADO – COBERTURA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

"Inviável imputar à seguradora o pagamento de indenização securitária não contratada pelas partes, notadamente quando há cláusula expressa limitando a cobertura caso o sinistro causado ao veículo seja ocasionado por condutor com idade inferior a 25 anos, face o agravamento do risco"

(AgInt no REsp 1.449.837/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 27/9/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por SERGIO CARVALHO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE SINISTRO DE CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO DE TERCEIRO n. 1001711-31.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de HDI SEGUROS S. A, julgou improcedente a demanda e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC. (Id. 197997173)

Em suas razões de Id. 197997175, a parte apelante sustenta preliminar de cerceamento ao seu direito de defesa face ao julgamento antecipado da lide. Defende a necessidade da oitiva das testemunhas, precisamente do corretor de seguros que intermediou a contratação da apólice, com o fito de comprovar sua boa-fé quanto a não informação de que o veículo se encontrava na posse de sua filha, por falta de conhecimento do contrato de seguro.

Requer o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença, com a devolução do processo para primeira instância, a fim de determinar a realização da audiência de instrução e julgamento para oitiva da testemunha arrolada.

Quanto ao mérito, menciona que renovou pela terceira vez, com a apelada, o contrato de Seguro do veículo de placa QCV 7G25-MT, marca TOYOTA/YARIS SA PLS15CNT e pagou um prêmio total de R$3.886,54, fracionado em 10 parcelas no cartão de crédito, onde o condutor principal seria o próprio segurado.

Relata que no meio da vigência do contrato do seguro, passou o veículo segurado para sua filha que estudava e morava no estado de Goiás, porém, por não conhecer do mecanismo de funcionamento de um contrato de seguro, sem qualquer má-fé de sua parte, deixou de informar à apelada para que incluísse cobertura para filhos entre 18 e 25 anos, e que sua filha se tornaria a principal condutora do veículo.

Informa que durante a vigència do contrato de seguro vigente, o veículo segurado veio a sofrer sinistro de colisão, mas a apelada se negou em adimplir o sinistro ocorrido, tanto para o veículo segurado, como ao terceiro, sob as alegações de que o segurado ou seu corretor fizeram declarações inexatas que poderiam influir na aceitação da proposta ou valor do prêmio.

Refere que, ainda que tenha havido algum erro de informação, sem que se tenha demonstrado a má-fé do apelante, não exsurge o direito da apelada em negar a cobertura do sinistro, pois tal situação não implicaria na aceitação do risco, somente na precificação do prêmio.

Pugna, ao final, pela aplicação dos termos do §3º do artigo 1013, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou as contrarrazões de Id. 197997180, por meio das quais requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, protesta pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ausência de dialeticidade recursal (recurso genérico)

Egrégia Câmara.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Contudo, falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões recursais fundamentam a pretensão recursal de reformar a decisão de primeiro grau no ponto em que reconheceu o agravamento do risco.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO PRELIMINAR – Do cerceamento ao direito de defesa.

A parte apelante sustenta que sua defesa foi cerceada uma vez que a MM. Juízo
a quo
julgou o feito antecipadamente e desconsiderou o pedido de oitiva de testemunha.

Defende a necessidade da oitiva das testemunhas, precisamente do corretor de seguros que intermediou a contratação da apólice, com o fito de comprovar sua boa-fé quanto à não informação de que o veículo se encontrava na posse de sua filha, por falta de conhecimento do contrato de seguro.

Pois bem.

Coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, oportunidade em que foram bem analisados os fatos e documentos existentes.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Como se não bastasse, a prova oral pretendida pelo apelante é completamente desnecessária para resolução do feito, uma vez que todas as matérias controvertidas são de direito e baseiam-se em documentos já juntados aos autos, não havendo necessidade de se colher depoimentos para definir acerca de eventual boa-fé quanto a eventual falha de informações no perfil do segurado.

Dessa forma, não ficou caracterizado o alegado cerceamento de defesa, posto que cabe ao julgador determinar provas e argumentos necessários para decidir, devendo ser rejeitada a preliminar aventada pelo apelante.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária, na qual pretende a autora a condenação da requerida ao pagamento dos danos causados ao veículo segurado, no importe de R$15.064,64 (quinze mil, sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos); E ainda, R$3.703,00 (três mil e setecentos e três reais), referente ao acordo feito com o terceiro, valor correspondente à franquia do seguro; além da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Narra a requerente que contratou com a requerida, por três anos consecutivos, seguro do veículo de placas QCV 7G25-MT, marca: TOYOTA/YARIS SA PLS15CNT, com pagamento de um prêmio total no importe de R$3.886,54, apólice de n. 01.058.431.258737.

Informa que o contrato foi realizado baseado em questionário de avaliação de risco, onde o condutor principal seria o próprio segurado. Contudo, no meio da vigência do contrato de seguro, o autor/segurado passou o veículo para sua filha estudante no estado de Goiás, porém, afirmou que, por não conhecer do mecanismo de funcionamento de um contrato de seguro, sem qualquer má-fé, deixou de informar a seguradora para que incluísse cobertura para filhos entre 18 e 25 anos, bem como que a filha se tornaria a principal condutora do veículo.

Segue discorrendo que no dia 27 de agosto de 2022, boletim de ocorrência n°. 26272197, o veículo segurado sofreu sinistro de colisão, nos termos do aviso sob os números: 960583151640501 (segurado) e 960585351640521 (terceiro). Diz que, após acionar a seguradora, a indenização teria sido negada, sob fundamento de que o condutor teria entre 18 e 25 anos, e que, portanto, não era coberto pela apólice.

Afirma que a negativa é abusiva. Em seguida, postula pelo reconhecimento da boa-fé contratual do segurado; aplicação as normas constantes no CDC, em especial a inversão do ônus da prova sobre as questões apontadas, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC e, ainda, o reconhecimento da abusividade da cláusula oposta, especificamente, a cláusula 16.1, letra “a” das Condições Gerais.

Ao final, requer a condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a ação, se insurgindo a parte autora.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo da apelante, o recurso não comporta provimento.

A situação narrada nos autos enquadra-se no geral dos casos em que o segurado, para fixar valor de prêmio mais barato, omite o uso do veículo por menor de 25 anos.

Para tanto, basta observar que foi oferecido à contratante a opção de estender a cobertura para condutores na faixa etária dos 18 aos 25 anos, havendo a recusa de sua parte, inclusive com o destaque de que os sinistros com condutores nesta faixa etária não estarão cobertos por este seguro (Id. 197995682).

A propósito:

Observa-se que consta da apólice de seguro como segurado o autor, Sr. Sergio Carvalho da Silva, o qual foi indicado como principal condutor do automóvel, contudo, tal fato não era a realidade, visto que o veículo estava na posse permanente de sua filha de 20 anos, em outro Estado.

Destarte, consta expressamente no bojo da apólice a seguinte previsão:

No item 12 - Obrigações do Segurado:

“b) Comunicar à Seguradora, de imediato, por escrito, ou por outro meio disponibilizado pela Seguradora, toda e qualquer alteração relacionada ao veículo segurado, tais como: Alterações no veículo ou no seu uso; Transferência de sua posse, propriedade, alienação ou ônus; CEP de Pernoite ou mudança de domicílio do Segurado; Contratação ou cancelamento de qualquer outro seguro, que garanta os mesmos Riscos previstos nesta Apólice; Alteração dos dados do perfil do Condutor, quando a Apólice for contratada com análise de perfil
.”

E ainda no item 16 – Perda de Direitos:

“16.1. Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta Apólice se: a) O Segurado, seu representante ou seu Corretor de Seguros fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na Aceitação da Proposta ou no valor do Prêmio.(...)”

Consoante se extrai da cláusula em destaque, resta claro que o contrato previa que o principal condutor indicado, qual seja, Sr. Sergio Carvalho da Silva, era quem deveria, em regra, utilizar o veículo, e o próprio autor juntou cópia da apólice onde há cláusula expressa de exclusão da cobertura em relação a condutores com idade entre 18 e 25 anos.

Sabe-se que o perfil do condutor evidentemente constitui dado valioso para a avaliação dos riscos a serem cobertos pela seguradora. Por óbvio, independente da boa-fé do segurado, não havendo a aceitação pela cobertura de faixa etária de maior risco (entre 18 e 25 anos), haverá impacto direto no custo do prêmio a ser pago e vice-versa.

No mais, cumpre destacar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de ser
“inviável imputar à seguradora o pagamento de indenização securitária não contratada pelas partes, notadamente quando há cláusula expressa limitando a cobertura caso o sinistro causado ao veículo seja ocasionado por condutor com idade inferior a 25 anos, face o agravamento do risco.”
(AgInt no REsp 1.449.837/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 27/9/2017).

Sobre o tema, veja-se ainda:

“DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE AUTOMÓVEL. CONDUTOR COM MENOS DE 25 ANOS DE IDADE. CLÁUSULA EXCLUDENTE. CRITÉRIO OBJETIVO. RISCO NÃO COBERTO. 1. Fere a boa-fé objetiva a pretensão do segurado ao recebimento de indenização securitária em caso de sinistro causado por condutor com menos de 25 anos de idade, se, no contrato de seguro, há cláusula expressa de exclusão da cobertura para essa situação. (...) 3. Recurso especial provido.
(STJ. REsp 1284475/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 29/05/2014).

Assim, escorreita a sentença de improcedência da ação, não havendo que se falar em reforma.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024